Tribunal: STF
Processo: ARE 1232360
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 373):
    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. 
    Demonstrado nos autos pelas provas suficientes a materialidade e autoria delitivas, incorrendo o acusado na norma incriminadora do art. 157, §2°, II, do CP, sem a demonstração de qualquer justificativa ou excludente impõe-se a aplicação do preceito penal secundário com a condenação imputada. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 394).
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 414-423), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que houve cerceamento de defesa, uma vez que foram indeferidas as provas requeridas pelo recorrente.
    O TJMG negou seguimento ao apelo extremo pela aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 1, p. 447-449).
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral.
    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente